Tribunal: TJMT
Processo: 0001262-40.2015.8.11.0078
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001262-40.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SINDICATO RURAL DE SAPEZAL - CNPJ: 03.971.973/0001-66 (APELADO), JANE TERESINHA ERDTMANN - CPF: 480.756.551-68 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E

DISTRIBUIÇÃO - ECAD

APELADO:

SINDICATO RURAL DE SAPEZAL

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -

PARCIAL PROCEDENCIA - VALOR DEVIDO POR DIREITOS AUTORAIS - EXECUÇÃO DE MÚSICA EM EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA –

PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE E POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO: AUSÊNCIA DE PROVA DA BILHETERIA DO EVENTO –

FIXAÇÃO DO VALOR POR ESTIMATIVA DO ECAD – POSSIBILIDADE – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE MÚSICA AO VIVO E MECANICAMENTE – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA DE 10% DO VALOR DO FATURAMENTO SOB A PRESUNÇÃO DE QUE TAL PERCENTUAL CORRESPONDE AOS INGRESSOS DE “CORTESIA” – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE EMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE BILHETES DESTA NATUREZA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS), de modo que se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

O foro competente para o manejo de ação destinada consignação dos direitos autorais de artistas em pela exploração comercial e/ou uso de suas composições e interpretações musicais é o do local onde a obrigação deve ser satisfeita, nos termos da alínea “b” do inciso III do art.53 do CPC/15, ou seja, o foro da comarca onde se realizou o evento que explorou comercialmente os direitos autorais a serem remunerados.

De acordo com a jurisprudência do STJ o ECAD, órgão central para a arrecadação e a distribuição dos direitos autorais, tem legitimidade para fixar os preços e formular os critérios para a arrecadação de direitos autorais decorrentes da exploração comercial de músicas
.

Deve ser decotado do valor apurado pelo ECAD o percentual do montante do faturamento bruto estimado para o último dia do evento, no qual a entrada foi franca, como amplamente anunciado.

Não há direito ao desconto de 1/3 de que trata o
item 3 do Regulamento de Arrecadação
em eventos dessa natureza, se além dos shows ao vivo realizados na arena principal do parque, músicas são executadas mecanicamente em outros espaços, haja vista que o evento é um só, não havendo separação de público.

A despeito de o
item 16 do
Regulamento de Arrecadação
prever que os ingressos de cortesia estão limitados ao patamar de 10% e que o excedente será computado como ingresso vendido, não há como se impor tal percentual como um desconto automático a ser implementado sobre o valor a ser pago ao ECAD, a título de direitos autorais, quando não há qualquer evidência de que tenha sido emitido e distribuído qualquer ingresso dessa natureza.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E

DISTRIBUIÇÃO - ECAD

APELADO: SINDICATO RURAL DE SAPEZAL

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
contra a sentença proferida na
Ação de consignação em pagamento
nº 1262-40.2015.8.11.0078 ajuizada pelo
SINDICATO RURAL DE SAPEZAL
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
declarar parcialmente solvida a obrigação da autora em relação à
18ª EXPOZAL - Exposição Agroindustrial e Comercial de Sapezal
, segundo os cálculos do autor, a partir do faturamento bruto por ele estimado, devendo porém o autor, para fins de reconhecimento do pagamento total da obrigação (arrecadação de direitos autorais), efetuar a complementação do depósito no valor equivalente a 1/4 (um quarto) do valor já depositado. Condenou ainda a parte requerida a arcar com 75% do valor das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, ficando o restante a cargo da parte autora.

Inconformado, suscita prefacialmente a parte recorrente a incompetência do juízo sentenciante visto que, sendo a pretensão consignatória uma tutela de natureza pessoal, o foro competente para o seu processamento seria o do domicílio do réu, ou seja, a Comarca da Capital, para onde o feito deveria ter sido remetido.

Também de forma prefacial, argui a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide visto que, além de o autor não demonstrar, como lhe impõe o inciso I do art.373 do CPC/15, o público efetivamente pagante que compareceu à 18ª Expozal, tendo o seu representante se recusado a assinar o documento de
verificação de público
, necessária, sob pena de nulidade, a produção da prova testemunhal para comprovação de tal recusa, assim como a colheita de outras provas capazes de demonstrar a real receita bruta do evento.

No mérito, alega ser entidade que possui a legitimidade para estabelecer critérios necessários a determinação do montante dos direitos autorais, bem como promover a cobrança dos direitos autorais de seus representados pelo uso das suas obras intelectuais, nos termos dos artigos 28, 29 e 68 da Lei n. 9.610/98, assim como do art.5º, incisos XXVII e XXVIII, alínea “b”, da CF, em valores apurados por estimativa, segundo o
Regulamento de Arrecadação
elaborado pela Assembleia Geral das
Associações de Titulares de Obras Musicais
, não podendo prevalecer o valor aferido unilateralmente por aquele que explorou comercialmente os referidos direitos autorais, quando sonegadas informações confiáveis e provas robustas acerca dos faturamento bruto do evento.

Ressalta que, tendo o sindicato apelado se negado a prestar as informações solicitadas, o evento acabou por ser fiscalizado para a apuração do público presente, ocasião em que foram coletados dados para execução pública musical e expedidos termos de verificação de utilização de obras musicais, aferindo-se na oportunidade a estimativa de pessoas presentes.

Alega ser incabível o desconto de 10% aplicado nos cálculos do autor, em função de suposta concessão de ingressos de cortesia, haja vista a ausência de prova de que estes foram concedidos.

Assevera que, além dos shows efetuados na arena principal, músicas também são executadas nas demais vias do parque de exposições, assim, a retribuição ao direito autoral deve considerar toda a execução musical no evento, não sendo, pois, cabível o desconto de 1/3 (um terço) de que trata o
item 3.1 do Regulamento de Arrecadação
, o qual se aplica apenas no caso de execução ao vivo de obras musicais.

No mais, pleiteia que seja a sentença reformada a fim de que seja julgada improcedente a ação consignatória, com a prevalência dos cálculos por si apresentados, devendo o autor recorrido arcar com toda a verba de sucumbência, a incluir honorários advocatícios, à ordem de 20% do valor da causa.

Contrarrazões no IDs. ns. 56943991 - Pág. 1 a 56943995 - Pág. 4.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, o sindicato autor ajuizou a presente ação objetivando a consignação em juízo do valor entendido como o adequado para a remuneração dos direitos autorais pela execução de músicas na
18ª Expozal
– Exposição Agroindustrial e Comercial de Sapezal, que se realizou nos dias
03
a
07/06/2015
.

Considerando que o público estimado para os cinco dias de evento seria de 15.000 pessoas, a um valor médio do ingresso no importe de R$8,00 – já o passaporte para os cinco dias custava R$40,00 – afirmou que o evento teria uma renda bruta estimada de
R$120.000,00
.

Alegou que descontados 10% desse valor, que corresponderiam aos ingressos de cortesia, nos termos do item 16 do regulamento de Arrecadação do ECAD, estimou-se uma renda bruta total de R$ 108.000,00 (=R$120.000,00 – 10%).

Levando-se em conta que o valor correspondente aos direitos autorais é de 10% desse faturamento bruto, tem-se que o valor a ser inicialmente pago ao ECAD seria de
R$10.800,00
(=R$108.000,00 X 10%).

Tendo computado um desconto de
1/3
(um terço), nos termos do
item 3 do Regulamento de Arrecadação do ECAD
– equivalente a
R$3.600,00
– em razão da execução ao vivo das músicas e, outro
1/4
(um quarto) – equivalente a
R$2.700,00
– por se tratar de uma Entidade sem fins lucrativos, nos termos, do
item 17 do Regulamento de Arrecadação do ECAD
, tem-se que o valor supostamente devido sob a rubrica dos direitos autorais seria de
R$4.500,00
(=R$10.800,00 – R$3.600,00 – R$2.700,00).

Por sua vez, ao contestar a ação, o ECAD afirma que o valor efetivamente devido pelo sindicato autor, a título de remuneração por direitos autorais, seria de
R$35.241,40
, apurados da seguinte forma:

R$

8.066,40
– equivalente a 10% da renda bruta do dia 03/06/2015

R$

4.800,00
– equivalente a 10% da renda bruta do dia 04/06/2015

R$

7.500,00
– equivalente a 10% da renda bruta do dia 05/06/2015

R$10.600,00
– equivalente a 10% da renda bruta do dia 06/06/2015

R$

4.275,00
– equivalente a 10% da renda bruta do dia 07/06/2015

Ainda na sua defesa, o apelante alegou o descabimento dos descontos (i) de 10% a título de cortesia, (ii) de 1/3 (um terço) pela suposta execução de música exclusivamente “ao vivo”, e de (iii) 1/4 (um quarto) em razão de o sindicato promotor do evento ser uma entidade sem fins lucrativos.

Na mesma oportunidade, a parte ré, ora apelante, suscitou exceção de incompetência, a qual foi julgada improcedente em decisão de ID. n. 56943975 - Pág. 1/2.

Na sequência, o julgador singular julgou antecipadamente a lide.

Contra tal veredicto se voltou o réu pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Da nulidade da sentença por incompetência do juízo sentenciante
.

Conforme relatado, a parte recorrente suscitou a nulidade da sentença por ter sido proferida por juízo incompetente visto que, estando a pretensão autoral fundada em direito pessoal, a ação deveria ser proposta no foro do domicílio do réu.

No entanto, a insurgência em questão não prospera.

Isso porque, o foro competente para o manejo de ação destinada à consignação da remuneração relativa aos direitos autorais de artistas pela exploração comercial e/ou uso de suas composições e interpretações musicais é o do local onde a obrigação deve ser satisfeita, nos termos da alínea “b” do inciso III do art.53 do CPC/15.

Assim, considerando que a obrigação a ser satisfeita refere-se aos direitos autorais em decorrência da exploração de obras musicais em Feira de Exposição Agropecuária realizada na cidade de Sapezal, é na respectiva comarca o foro competente para o processamento da
actio
consignatória em questão.

Ainda que assim não o fosse, não se pode olvidar que
Segundo lição de C
ARLOS
A
LBERTO
Á
LVARO DE
O
LIVEIRA
, na atual fase da processualística pátria, deve-se
“afastar o formalismo oco e vazio, incapaz de servir às finalidades essenciais do processo – relativizada assim qualquer invalidade daí decorrente –, mormente quando atente contra os princípios e valores imperantes no ambiente processual, a exemplo da efetividade, da segurança, da boa-fé e lealdade e do princípio do processo justo”
(
in

O FORMALISMO NO CONFRONTO COM O FORMALISMO EXCESSIVO
. Disponível em
)

Ora, se evidenciado nos autos que o réu apelante não teve qualquer dificuldade de responder à ação e suscitar a exceção o que fez mediante peticionamento eletrônico, sem qualquer necessidade de deslocamento de seu corpo jurídico, mesmo porque o julgamento da lide se deu de forma antecipada, inexistiu qualquer prejuízo processual à apelante a justificar eventual decretação de nulidade da sentença

Com isso, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por incompetência do juízo prolator.-

Do cerceamento de defesa.

O apelante suscita a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa eis que, com o julgamento antecipado da lide, não foi possível a dilação probatória na qual se pretendia demonstrar (i) a recusa do representante do autor em assinar os
Termos de Verificação de utilização de obras musicais, lítero-musicais e de fonogramas
exarados por Assistente Técnico de Arrecadação que compareceu no evento e (ii) qual o efetivo faturamento bruto do evento.

No entanto, também aqui melhor sorte não socorre ao apelante.

Primeiramente, porque a ausência da assinatura em questão é incontroversa, sendo embalde a realização de prova testemunhal para tentar demonstrar o que já se sabe.

Além disso, não tendo sido recolhidos possíveis borderôs ou os respectivos canhotos dos ingressos/passaportes de entrada no evento, jamais será possível aferir com exatidão o faturamento bruto do evento, sendo que eventual depoimento do autor, ou a produção de provas orais ou periciais seria absolutamente inócua pois nada acrescentaria aos autos para os fins desejados.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEIÇÃO – MÉRITO: IRREGULARIDADE DE DESCONTOS DE VALORES CONTA BANCÁRIA EM FUNÇÃO DE CONTRATOS INEXISTENTES – NECESSÁRIA RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ABALO À HONRA OBJETIVA (IMAGEM) DA PESSOA JURÍDICA AUTORA – RECURSOS DESPROVIDOS.
“O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS)”
, de modo que
“se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.”
[...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1024648-91.2018.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 26/08/2020, publ. no DJE 31/08/2020)

Com isso, rejeito também a preliminar de cerceamento de defesa.-

Do mérito.

Da alegada necessidade de prevalência dos valores segundo os cálculos do ECAD.

No mérito, a pretensão recursal está a merecer parte da guarida almejada.

Isso porque,
“de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o ECAD possui legitimidade para fixar critérios de cobrança de valores a título de direitos autorais. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 1070808/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 10/06/2020)

Afinal,
“ao ECAD, órgão central para a arrecadação e a distribuição dos direitos autorais, mantido pelas associações mandatárias dos autores a ele filiados, compete, por meio de decisões assembleares, fixar os preços e formular os critérios para a arrecadação e a distribuição das músicas de fundo (background), não cabendo ao Judiciário, em regra, imiscuir-se em tais deliberações.”
(AgInt no REsp 1561200/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019)

O Judiciário, no entanto, não se afasta a jurisdição (art.5º, XXXV, da CF) quando os critérios e fatores de apuração do valor devido aplicados pelo ECAD fugirem da realidade clarividente, pública e notória, a ele incumbindo o dever de decotar dos cálculos valores que sabidamente não foram faturados pelo organizador do evento.

No caso, analisando os cálculos apresentados pelo autor na sua inicial, fica claro que não correspondem à realidade.

Primeiramente, porque supõe um público total de 15.000 pessoas para os cinco dias de festa, muito aquém do razoavelmente estimado, tendo em vista que inúmeras reportagens veiculadas em imprensa digital regional da époica, a exemplo das juntadas pelo ECAD nos IDs. ns. 56942998 - Pág. 3 a 56942999 - Pág. 2, revelam que a média de público da referida exposição superou as expectativas naquela edição.

Além disso, o cálculo do autor desconsiderou os bilhetes de camarote, sempre mais caros.

Nesse particular, deve-se emprestar credibilidade ao número de visitantes apurados pelo ECAD para cada dia de evento, da seguinte forma:

03/06/2015

4.000 pessoas
(ID. n. 56942994 - Pág. 2)

04/06/2015

2.000 pessoas
(ID. n. 56942995 - Pág. 2)

05/06/2015

5.000 pessoas
(ID. n. 56942996 - Pág. 3)

06/06/2015

6.000 pessoas
(ID. n. 56942997 - Pág. 3)

07/06/2015

3.000

pessoas
(ID. n. 56943950 - Pág. 3)

Além disso, em seus cálculos, o autor parte de um ingresso no valor médio de R$8,00.

Todavia, pelo que se verifica dos autos, essa média também não corresponde à realidade.

Afinal, para apurá-la, o sindicato autor se utilizou da média de preços que praticados para a compra antecipada da cartela fechada de ingressos para os cinco dias do evento, a qual conta com considerável desconto.

Não é isso, contudo, o que ocorre com todos os visitantes que, muitas vezes vêm de outra cidade da região para participar apenas de um ou dois dias da festa, ocasião em que pagam o preço do ingresso segundo a bilheteria do dia, que é sempre maior do que aquele computado pelos cálculos do requerido.

E, como já dito, o ECAD fez um levantamento minucioso para a apuração do valor médio do ingresso, segundo a média ponderação, a partir de cada tipo de ingresso (ingressos comprados antecipadamente, ingressos comprados em bilheteria, entradas inteiras, meias-entradas, camarote, etc), conforme
Termos de Verificação
e anotações correlatas de IDs. ns. 56942993 - Pág. 4 a 56943951 - Pág. 3.

Com isso, os valores apurados gozam, conforme a jurisprudência pátria, de total credibilidade, devendo ser mantidos na sua quase totalidade, salvo em um ponto específico, qual seja, o valor dos direitos autorais apurados no último dia do evento (07/06/2015).

Com efeito, consoante se pode depreender do documento de ID. n. 56943951 - Pág. 1, ao contestar e recorrer o ECAD computou um faturamento bruto de bilheteria, para esse último dia do evento, um direito autoral de
R$4.275,00
, quando, na verdade, não ocorreu.

Isso porque, como já vinha sendo previamente anunciado pela publicidade do evento, nesta data a entrada a visitantes seria franca, conforme se pode depreender do cartaz disponibilizado no seguinte endereço eletrônico:
https://www.facebook.com/guimagspz/photos/t%C3%A1-chegando-gente-expozal-2015-guimag-presente-novamente-na-entrada-do-parque-1e/1001697406516138/

Tanto assim o é que de acordo com os documentos de IDs. ns. 56942993 - Pág. 4 e 56942994 - Pág. 1, a partir dos quais seria emitido o boleto de cobrança, com vencimento em 15/07/2015, o valor inicialmente apurado pelo próprio ECAD foi exatamente de
R$30.966,40
, e não de
R$35.241,40
como tenta fazer prevalecer agora.

Logo, do valor total dos direitos autorais apontado pelo ECAD na contestação e nas razões de seu apelo, isto é,
R$35.241,40
, devem ser deduzidos dos
R$4.275,00
– apurados para os direitos autorais decorrentes do último dia do evento (07/06/2015) – visto que, como já dito, em tal data a organização da exposição
não auferiu nenhum faturamento bruto
, de modo que o valor bruto dos direitos autorais devidos será o equivalente à décima parte do somatório do faturamento bruto do evento entre os dias
03
e
06/06/2015
, ou seja,
R$30.996,40
.

Do desconto de 1/3 relativo ao item 3.1 do Regulamento de Arrecadação do ECAD

No caso, ao elaborar os seus cálculos, o sindicato autor implementou o desconto de 1/3 (um terço) sobre o valor a ser pago, nos termos do
item 3 do Regulamento de Arrecadação do ECAD
.

Ocorre que, de acordo com o referido item do regulamento, tal desconto somente se revela cabível quando
“a utilização se der
exclusivamente
pela execução musical ao vivo”
(gr. n.).

Ocorre que, na hipótese, além dos shows realizados na arena principal, músicas são executadas mecanicamente na extensão de todo o parque de exposição, o que afasta o direito a tal desconto. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DIREITOS AUTORAIS – ECAD – EVENTO “EXPOPRIMA” – VALORES APRESENTADOS POR ESTIMATIVA PELO ECAD – POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO – LEGÍTIMO PARA FIXAÇÃO, COBRANÇA E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS – ESTIMATIVA DE PÚBLICO APRESENTADA PELO APELADO ANTES DO EVENTO – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO CONSIDERANDO-SE OS ANOS ANTERIORES – DESCONTOS DE CORTESIA, MÚSICA AO VIVO E POR SER ENTIDADE BENEFICENTE – INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA OS DESCONTOS – CÁLCULO APRESENTADO PELA AUTORA QUE É INCONSISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – RECURSO PROVIDO. 1- [...]
Nos termos do Regulamento de Arrecadação vigente à época, o desconto de 1/3 se dará quando houver execução musical exclusivamente ao vivo, o que, portanto, não é o caso dos autos.
5- O requerente de desconto por ser entidade Beneficente deve comprovar os requisitos previstos no item 17 do Regulamento de Arrecadação vigente à época cumulativamente, e não é o que se observa pelos documentos constantes dos autos. Apesar de aplicar o desconto na forma estabelecida no item 17 em seu cálculo, o autor não comprovou ter este direito, o que depende de certa formalidade junto à instituição responsável pela arrecadação do direito autoral, de modo que este desconto também é indevido. (TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado - N.U 0005257-29.2011.8.11.0037 – Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 05/09/2017, publ. no DJE 12/09/2017)

Com isso, diversamente do que concluiu a sentença, o desconto de que trata o
item 3 do Regulamento de Arrecadação do ECAD
não pode ser aplicado no caso em tela.

Do desconto de 10% nos termos do item 16 Regulamento de Arrecadação do ECAD

O sindicato autor ainda decotou do valor a ser pago ao ECAD pelos direitos autorais o equivalente à sua décima parte, supondo aplicável ao caso a regra do
item 16 Regulamento de Arrecadação do ECAD
, o qual prevê o desconto de
até 10%
, relativos aos ingressos considerados “cortesia”, ou seja, aqueles distribuídos de forma gratuita.

Ocorre que mencionado desconto também não deveria ter sido implementado pelo apelado.

Isso porque, o
item 16
do citado regulamento fixa uma limitação desse tipo de bilhete ao patamar de 10% sendo que o que exceder a esse limite será considerado bilhete vendido para fins de apuração do
quantum
a ser pago.

No caso, entretanto, inexiste qualquer prova os autos de que foram efetivamente emitidos e entregues quaisquer bilhetes/ingresso do evento a título de cortesia (ou seja, gratuitamente), não podendo ser eles presumida.

Com isso, também aqui razão assiste ao apelante, devendo ser afastado qualquer desconto sobre o valor devido à pretensa cortesia.

Consequentemente, o valor a ser pago pelo autor para a solvência dos direitos autorais devidos ao ECAD pela exploração de obras musicais na
18ª Expozal
, organizada pelo apelado entre 03 e 07/06/2015, deve ser de
R$30.996,40
.

Tal verba há de ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora legais desde 08/06/2015 – data subsequente ao do último dia do evento – devendo ser deduzido do valor consignado
initio litis
(ID. n. 56942970 - Pág. 3) e do depositado após a sentença (ID. n. 56943990 - Pág. 4)

Em razão da sucumbência mínima do ECAD, o sindicato autor deve arcar com a integralidade das custas e despesas processuais e assim como dos honorários advocatícios mantidos em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao presente apelo
para reformar a sentença para afastar do
quantum
consignável os descontos relativos aos
itens 3 e 16 do

Regulamento de Arrecadação do ECAD
e, consequentemente, reconhecer que o valor devido pelo autor, para fins de solver o débito relativo a direitos autorais pelo evento descrito na petição inicial é de
R$30.996,40
,
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora legais desde 08/06/2015 – data subsequente ao do último dia do evento –, devendo ser deduzidos os valores consignados
initio litis
(ID. n. 56942970 - Pág. 3) e do depositado após a sentença (ID. n. 56943990 - Pág. 4).

À vista da sucumbência mínima da parte ré, condeno o autor consignante a arcar com a integralidade das custas e despesas processuais e assim como dos honorários advocatícios mantidos em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020